Tribunal: STF
Processo: ARE 1030923
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 13, p. 1): 
    “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO – VACÂNCIA DO CARGO – INCISO IV DO ART. 38 DA LEI Nº 2.120/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO – LEGITIMIDADE DO ATO – ARTIGO 37, II E § 10 DA CF – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    Pela aposentadoria por tempo de contribuição do servidor público estatutário cessa o vínculo laboral que o prendia ao ente público, tornando vago o cargo que ocupava, cujo preenchimento só é possível mediante submissão a novo concurso público, resultando, daí a legitimidade do ato administrativo de exoneração do servidor aposentado.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a vedação imposta pelo art. 37, § 10, é somente a acumulação de proventos da inatividade com a remuneração de cargo, emprego ou função pública quando o órgão pagador dos proventos da inatividade for o regime instituído pelo mesmo ente federativo em questão, fato que demonstra mais uma vez, que o acórdão recorrido laborou em grave e lamentável equívoco, pois não atentou para o fato de que as FONTES PAGADORAS SÃO DISTINTAS” (eDOC 14, p. 13).
    Aduz-se, nesse sentido, que “estabelecer que os proventos da inatividade, mesmo quando custeados por outro ente público, são inacumuláveis com a percepção de vencimentos pagos pelo Município é tolher o direito de trabalhar do cidadão, em afronta aos mais elementares fundamentos da República Federativa do Brasil, a teor do disposto no art. 1º, inciso IV, da Constituição Federal” (eDOC 14, p. 15). 
    Ao fim, assevera que “resta evidente que a estabilidade ostentada pela Recorrente não foi respeitada pelo Recorrido, motivo pelo qual o acórdão a quo deve ser reformado para o fim de reintegrar a Recorrente ao cargo, com o recebimento dos salários e vantagens desde a sua exoneração” (eDOC 14, p. 21).
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso mediante aplicação das Súmulas 280 e 284 do STF (eDOC 16). 
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 20). O parecer ministerial foi pelo provimento do recurso, e restou assim sintetizado (eDOC 21):
    “Recurso Extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Alegada vacância automática do cargo efetivo, decorrente da concessão de aposentadoria voluntária pelo INSS. Possibilidade de acumular a remuneração de cargo público com proventos do RGPS. Parecer pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da ora Recorrente, consignou (eDOC 13 p. 2-5): 
    “Narrou a apelante ter iniciado seu vínculo laboral com o apelado como professora contratada. Segundo a apelante desde 16.02.1981, mas segundo o documento de f. 24, desde 05.08.1981.
    Aos 09 dias do mês de fevereiro de 1998 foi empossada no cargo de professora após aprovação em concurso, documento às f. 25, e lá permaneceu, em verdade, até 30.04.2009, quando foi então desligada do serviço público após ser aposentada pelo regime da previdência social por tempo de serviço (f. 26) e não 06.11.2001 como alegou na inicial.
    E tal ocorreu com a apelante porque, como servidora pública, o regime jurídico é o Estatuto dos Funcionários Públicos, na época da posse a Lei n. 795/87 atualmente a de nº 2.120/06, e em ambas consta como situação de vacância do cargo, dentre outros, a aposentadoria (inciso VI do art. 69 e inciso VI do art. 38, respectivamente).
    Pela legislação municipal, e que não há se falar em contrariedade com a Constituição Federal, a aposentadoria extingue o vínculo jurídico-funcional existente entre o servidor e a administração municipal.
    Digo que não há afronta à Constituição Federal porque o artigo 37 estabelece:
    (...)
    Ora, se o cargo fica vago com a aposentadoria, evidentemente que o ato da administração não é ilegal e a legislação municipal que a respeito dispõe não contraria a Constituição Federal.
    Isso não quer dizer que a apelante não possa exercer novamente o cargo. Todavia, para assim fazer deverá se submeter a novo concurso, tal como prevê o inciso II do art. 37 da Carta Magna sem, contudo, olvidar as hipóteses de admissibilidade da cumulação do recebimento de proventos.
    (...)
    Legítimo, portanto, o ato administrativo de vacância do cargo ocupado pela apelante em decorrência de sua aposentadoria por tempo de contribuição.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observa-se que o acórdão recorrido está dissonância com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que possui precedentes de ambas as Turmas no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. Em casos análogos ao ora tratado, confira-se o entendimento da Corte:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1148213-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 915420-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5.6.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1221999-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/8/2016).
    Aponto, no mesmo sentido, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.215.152, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.214.633, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/6/2019; RE 1.063.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/6/2018; RE 1.033.369, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/6/2017; e ARE 938.867, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2017.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, com a consequente reintegração da Recorrente ao cargo que foi exonerada, tendo em vista que não há acumulação vedada pela Constituição Federal. 
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente